Tribunal: TJMT
Processo: 1026463-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026463-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), LUIS PAULO LESSA - CPF: 333.930.968-00 (PACIENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO
DE PENA
PARA COMARCA DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE
.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO E ARQUIVAMENTO PREMATURO DOS AUTOS
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
.
ART. 65 DA LEI DE EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
NECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA AO JUÍZO DE DESTINO PARA A TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL
. PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

A competência para a execução penal é do juízo da condenação, sendo possível o acompanhamento da execução por meio de carta precatória ao juízo do domicílio do
reeducando
, não havendo, em regra, deslocamento de competência.

Ademais,

devolução
dos autos para comarca
de origem
, sem consulta prévia e sem a intimação das partes, não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e contraditório.

Desse modo, e
ventuais requerimentos devem ser dirigidos ao juízo da condenação,
porquanto
a simples transferência dos autos, sem anuência do juízo de destino, não tem amparo legal.

Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Douglas Carvalho de Queiroz, Ronaldo Martins Pinto e Isac Sousa Alencar em benefício de
Luis
Paulo Lessa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000791-71.2022.8.11.0004, por ter sido condenado por tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/06] à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$19.715,93 (dezenove mil setecentos e quinze reais e noventa e três centavos), com parcelamento concedido em 43 vezes de R$458,51 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Relatam, os impetrantes, que o paciente reside em Barra do Garças
;
e, em razão de tratamento médico, esporadicamente, se desloca até a cidade de Franca/SP; acrescenta
ndo
, além disso, que o
j
uízo de primeiro grau, responsável pela fiscalização do executivo de pena, sem apresentar
qualquer
fundamentação,
“determinou de maneira arbitrária e sem manifestação da parte ou do Ministério Público que os autos fossem remetidos para a cidade de
Franca-SP
de maneira definitiva”
.

Sustentam que
“os causídicos do paciente sequer foram intimados da decisão para exercer a ampla defesa e contraditório”
;

salientando
, ademais,
que
“agrava-se, ainda mais, porque o processo foi arquivado, de modo que impossibilita o protocolo do recurso próprio – agravo em execução”.

Afirmam que o
j
uízo de primeiro grau ao remeter os autos para cidade diversa da que o paciente reside, impossibilitou o cumprimento das condições fixadas para a manutenção do regime de pena
no qual

se
encontra.

Asseveram que os advogados do paciente não foram intimados da decisão que determinou a remessa do
processo
executivo de pena à Comarca de Franca
;
e, sem aguardar o prazo recursal, a serventia da Comarca de Barra do Garças arquivou os autos, configurando

o cerceamento do direito de defesa.

Com base nesses argumentos, requer
e
m
, liminarmente, que
“seja determinado ao juízo da execução o reestabelecimento dos autos com o desarquivamento e, posterior, intimação do paciente e seus advogados constituídos referentes a decisão do evento pág. 476, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório”.
E, no mérito,
a
conce
ssão
da ordem para
“determinar a devolução dos autos do processo para a Comarca de Barra do Garças-MT, a fim de que possa continuar cumprindo a pena imposta ao paciente”;
ou, alternativamente,
“seja determinado ao juízo da execução o reestabelecimento dos autos com o desarquivamento e, posterior, intimação do paciente e seus advogados constituídos, de modo a exercer a ampla defesa e contraditório”
.

O pedido de urgência foi indeferido pela decisão que se encontra no ID
240327191
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
241956699
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se encontra no ID
246474692
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado os impetrantes
sustenta
m
que o paciente
tem
domicílio fixo em Barra do Garças e que a remessa dos autos para Franca, sem a devida intimação, impede o regular exercício da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízo à execução
penal
;
afirmando
, ainda, que o processo foi arquivado sem a possibilidade de interposição de recurso próprio, configurando cerceamento de defesa.

É cediço, que no
cumprimento da pena
,
a regra é que a pena seja executada no local onde o delito foi perpetrado e o acusado, julgado. Isso ocorre porque uma das finalidades do sistema penal reside na validação do
d
ireito
p
enal, com vistas à dissuasão da sociedade, de modo a tornar imperativo que esta tenha conhecimento da natureza da condenação e do cumprimento da pena.

Entretanto, tal norma não é
absoluta.

No caso em testilha
, constata-se das informações prestadas pela autoridade dita coatora, que o processo de execução da pena do paciente foi transferido para o Juízo da Comarca de Barra do Garças sem co
nsulta prévia e sem autorização
deste
. E
,

diante des
s
a situação
,
o juízo
mato-grossense
devolveu o
s

autos
para o Juízo da Comarca de Franc
a
que é o legalmente responsável
pela
fiscalização da
execução da pena
.

A propósito, em relação a temática,
veja-se a
posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DELEGAÇÃO DE MEROS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Há muito se firmou jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que, nas penas restritivas de direito, bem como nas penas privativas de liberdade, a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado, quando for o caso, somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência
.

2. A competência permanece com o Juízo responsável pela condenação (Santa Catarina), sendo somente deprecada ao Juízo do domicílio da sentenciada (Rio Grande do Sul) a fiscalização do cumprimento da pena.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no CC n. 198.927/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023,
DJe
de 31/10/2023)

Destacamos

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO INDICADO NA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA OU JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA AO JUÍZO DE DESTINO
. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO E INSUFICIÊNCIA DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O NÃO RECEBIMENTO DO APENADO. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF. 2. "Inexistindo vaga, na localidade de domicílio do reeducando, no regime em que se encontra em cumprimento de pena, tanto a execução quanto a fiscalização da reprimenda devem ser mantidas com o Juízo originário da Execução" (CC 148.441/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
17/8/2017). 3. A fiscalização da execução por meio de carta precatória - medida cabível nos casos de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade - não se aplica ao caso dos autos, porquanto o apenado não fez jus à aludida substituição, conforme extrai-se da sentença condenatória. Em se tratando de cumprimento de pena privativa de liberdade, inviável impor ao Juízo de destino o ônus de disponibilizar vaga no regime semiaberto ou tornozeleira eletrônica, uma vez que informou não possuir estrutura suficiente sequer para os presos que foram condenados naquela unidade federativa.
Inaceitável a transferência compulsória da execução
criminal sem que tenha sido feita prévia consulta ao Juízo de destino

e também
não é o caso de obrigá-lo a fiscalizar o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico, se carente de tal aparato. Precedente: "No caso, o suscitado destacou a deficiência estrutural do sistema carcerário da Comarca de Goiânia - GO, que nem sequer dispõe de tornozeleira eletrônica para implementar o início da execução penal, o que, a priori, justifica a inviabilidade de transferência do condenado" (
AgRg
no CC 150.563/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, 2/10/2018). 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Rolândia - PR, o suscitante.

(CC n. 172.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 12
.
8
.
2020,
DJe
de 18
.
8
.
2020)

Destacamos

É sabido que
a transferência do
processo
executivo de pena
do paciente,
para comarca localizada em outro Estado da
F
ederação, não pode ser determinada de maneira unilateral, como se deu
no caso sob apreciação
, porquanto

p
ara que
isso

possa ser concretizado
é
preciso que se cumpra uma série de requisitos, dentre os quais
:
a disponibilidade de vagas e a concordância do juízo para o qual o
reeducando
pretende
ter o seu processo executivo
transferido, evidenciando,
assim
, a necessidade de prévia consulta, sem a qual não
é
possível a transferência da execução penal.

Por isso
, a
pesar da justa preocupação em garantir que a execução penal ocorra o mais próximo possível da residência da pessoa condenada
,
a regra do art. 65, da Lei de Execu
ção
Pena
l

prevê que a execução penal processar-se-á no local da condenação.
Desse modo
, ainda que o domicílio do
reeducando
não corresponda ao do juízo da condenação, o proce
sso
de execução penal deve
rá
neste continuar a tramitar, resolvendo-se as dificuldades
da

prática
dos atos executórios mediante a simples expedição de carta precatória.

Ademais, e
m se tratando de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto, como é o caso destes autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para a execução penal cabe ao juízo da
condenação,
depreca
ndo-se
ao juízo do domicílio
do reeducando somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência
, tal como se infere do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, abaixo ementado
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO INDICADO NA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA OU JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DA COMPETÊNCIA E DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE PERMANECE NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO DO NOVO DOMICÍLIO DO REEDUCANDO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RECUSA DE CUMPRIMENTO
ADSTRITA
À HIPÓTESE DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. RECUSA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA FUNDAMENTADA NO IMENSO ACERVO PROCESSUAL DO JUÍZO DE DESTINO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.

1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal.

2. O núcleo da controvérsia consiste em definir o Juízo competente para a execução de pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime inicial aberto. No caso dos autos é incontroverso que o reeducando foi condenado por sentença exarada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Teresina - PI. Nesse contexto, deve ser observado o art. 65 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n. 7.210/84) segundo o qual "a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença condenatória".

3.
O fato de o apenado residir em outra Comarca não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, sendo vedada a transferência compulsória. A transferência legal da competência para a execução da pena necessita de prévia consulta ao Juízo de destino, notadamente para a verificação de existência de vaga no sistema prisional. Precedentes da Terceira Seção
: CC 117.561/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
11/6/2012;
AgRg
no CC 141.896/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
3/3/2016;
AgRg
no CC 150.563/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
2/10/2018 e CC 176.339/GO, de minha relatoria,
DJe
5/4/2021.

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ
não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da
ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica.

Precedentes: "
A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga
" (
AgRg
no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
17/06/2016) "
A jurisprudência desta Corte entende que a transferência de preso para local próximo de sua família, onde possa obter resultados mais favoráveis no processo de ressocialização, depende de consulta prévia ao juízo de destino
" (CC 148.441/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
17/8/2017).

5.
No caso em análise, em se tratando de pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto, não se cogita de verificar a existência imediata de vaga no sistema prisional e tampouco se tem notícia de decisão judicial que tenha determinado a utilização de tornozeleira eletrônica. Entretanto, ainda assim, não tendo havido consulta prévia ao Juízo do domicílio do reeducando, a competência deve permanecer no Juízo da Condenação, conforme art. 65 da Lei de Execuções Penais, uma vez que não está afastada a possibilidade, em tese, de que o apenado regrida de regime por descumprimento de condições, o que, por via transversa, sobrecarregaria o sistema prisional da Comarca de destino, caso houvesse transferência da competência para a execução da pena.

6.
Na espécie, a solução mais adequada para garantir ao preso a proximidade de seus familiares e sua ressocialização constitui em permanecer a competência da execução da pena no Juízo da Condenação, conforme art. 65 da Lei de Execuções Penais, mas reconhecendo-se a possibilidade de expedição de carta precatória ao Juízo do domicílio do apenado tão somente para a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, sem transferir a competência para a execução da pena
.

Precedente: "
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que ao Juízo da condenação compete a execução da pena, não havendo deslocamento desta competência pela mudança voluntária de domicílio do condenado à pena em regime aberto, devendo ser deprecada ao Juízo do domicílio do apenado a supervisão e acompanhamento do cumprimento da reprimenda determinada
" (CC 131.468/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE - TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
13/3/2014).

7. Ademais, à luz do mesmo raciocínio, a Terceira Seção do STJ, em casos de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos também tem decidido pela expedição de carta precatória para fiscalização das condições fixadas sem deslocamento de competência. Precedentes: "Conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso, o simples fato de o apenado ter informado que possui residência em comarca diversa não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da Execução Penal. Nada obsta, outrossim, que o Juízo determine a expedição de carta precatória àquela localidade para supervisão do desconto da reprimenda" (CC 140.754/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
22/6/2015). "Não há a transferência da competência, apenas de alguns atos, sendo que os decisórios permanecem atribuídos ao juízo responsável pela execução no local da condenação" (CC 106.036/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
21/8/2009).

8. "As hipóteses de recusa de cumprimento de carta precatória constituem rol taxativo e tinham previsão no então art. 209 do Código de Processo Civil, correspondente ao atual art. 267 do novo diploma legal, isto é, ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade, não estando, no caso em exame, a recusa do Juízo suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais" (CC 148.747/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
30/11/2016).

Assim, sabendo-se que, infelizmente, a sobrecarga de acervo de processos constitui uma realidade comum aos Juízos de Primeiro Grau, a invocação de tal justificativa não tem o condão de autorizar o descumprimento de carta precatória expedida para o acompanhamento de fiscalização de pena imposta ao paciente a fim de possibilitar ao reeducando sua ressocialização em ambiente próximo a seus familiares.

9. Conflito de competência conhecido para declarar que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto de Teresina/PI, o suscitado, é competente para executar a pena imposta ao reeducando e que incumbe ao Juízo de Direito da Vara de Execução Meio Aberto e Medidas Alternativas do Novo Gama/GO, o suscitante, somente cumprir carta precatória para a fiscalização de condições, sem deslocamento de competência.
(STJ, CC n. 179.974/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 21/10/2021)

Destacamos

Aliás, esse entendimento já vinha sendo adotado por aquela
C
orte
S
uperior ao
decidir
que
“
a fuga ou
mudança voluntária de domicílio
não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução da pena, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional
”
(STJ, CC n. 199.799/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023)

Destacamos

Sendo assim,
é forçoso reconhecer
que a decisão
desafiada
segue rigorosamente
as
dispos
ições

da
Lei de Execuç
ão
Pena
l
, não havendo qualquer ilegalidade na devolução dos autos do processo executivo para o juízo da condenação.

Nesse contexto
, ainda que as partes tivessem sido intimadas da decisão impugnada nenhum outro resultado seria possível para o caso em questão, visto que conforme dito linhas volvidas, tal ato decorreu do estrito cumprimento do texto legal
.
Desse modo, não se verifica o cerceamento de defesa
, na espécie,
visto que eventuais requerimentos poderão ser
deduzidos
perante o juízo da condenação, qual seja, o da Comarca de Franca, não causando qualquer
prejuízo

ao
exercício da ampla defesa e do contraditório
, por parte do paciente
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luis
Paulo Lessa
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024